Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701443-84.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WALMIRA DA SILVA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO À EX-COMPANHEIRA E À VIÚVA EM PERCENTUAIS DIFERENTES. APELO DO ENTE FEDERATIVO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS DA MANIFESTAÇÃO OFICIAL E EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRÁRIA À PRETENSÃO DA AUTORA. ART. 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32. SÚMULA 85 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA. PREJUDICADOS OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA DE REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE E DE RECEBIMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS NO PERCENTUAL QUE ALEGA LHE SER DEVIDO. APELO DA COBENEFICIÁRIA DA PENSÃO POR MORTE PREJUDICADO. MÉRITO DA APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E DO IPREV/DF PREJUDICADO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO VIOLOU DIREITO DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE. 1. Segundo entendimento do STF (Tema 313 da repercussão geral), inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Contudo, no tocante à revisão de benefício já concedido, revela-se compatível com a Constituição a instituição de prazo decadencial. 2. Conforme inteligência da jurisprudência recente do STJ, caso a Administração Pública tenha expressamente negado o direito subjetivo do servidor no ato administrativo de efeito concreto de aposentação ou ato administrativo formalizado e com ciência do servidor, a prescrição do fundo de direto se inicia com a sua violação, ou seja, com a concessão da aposentadoria em desconformidade com a pretensão do servidor, em sintonia com o princípio da “actio nata”. 2.1. Transportando esse raciocínio para o caso em julgamento – porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito) – a partir do momento em que a Administração Pública cientificou a parte autora sobre a concessão da pensão por morte em desconformidade com o que alega lhe ser devido, em observância ao princípio da “actio nata”, caberia a ela submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos (Decreto-Lei no 20.910/32, art. 1o), a sua pretensão de revisão do percentual do benefício previdenciário que lhe foi concedido, sob pena de a sua pretensão ser fulminada pela prescrição, a teor da súmula 85 do STJ. 2.2. In casu, uma vez que houve negativa expressa e formal da Administração pública, não há falar em obrigação de trato sucessivo. 3. Não obstante o entendimento da Suprema Corte de que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas, os seus efeitos antecedem o registro e, por conseguinte, o(a) beneficiário(a) pode pleitear a sua revisão em juízo antes da decisão da Corte de Contas. 3.1. Entender que a contagem do prazo prescricional somente se inicia com o aperfeiçoamento da decisão administrativa, nas palavras do Ministro do STJ Herman Benjamin, “gera paradoxo desfavorável ao servidor, à medida que ele não teria direito de ação antes do registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas, apesar de já configurada a lesão” (REsp 1783975/RS e REsp 1772848/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, julgados em 28/10/2020, DJe 01/07/2021). 4. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Prejudicadas as demais questões debatidas nas apelações do ente público, bem como no recurso manejado pela viúva do instituidor da pensão. Repartição das verbas sucumbenciais de acordo com o resultado do julgamento do recurso. 5. Apelo da parte autora (ex-companheira do instituidor do benefício previdenciário). Pedido de reparação pelos danos morais suportados não alcançado pela prejudicial. 5.1. A mera decisão da Administração Pública que, ao interpretar normas jurídicas, não reconhece o alegado direito da parte não enseja, por si só, indenização por dano moral. 5.2. Sem que tenha havido ofensa a direito de personalidade não existe dever de indenizar. Escorreita a sentença que indeferiu o pedido de reparação por dano moral, pois não há falar em ato ilícito imputado ao ente público capaz de ocasionar dano moral. 5.3. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto no 20.910/1932, sustentando a ausência de prescrição do fundo de direito, uma vez que inexistentes a negativa da administração e o requerimento administrativo de revisão de pensão por morte. Assevera que a prescrição somente atingiria as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 5a Região, do TRF 4a Região, do TJRS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional, embora a recorrente tenha suscitado a preliminar em suas razoes recursais. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 3o, ambos do Decreto no 20.910/1932, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Após a morte do servidor público do Distrito Federal Milton Soares da Silva, que ocorreu no dia 29/11/2010 (ID 32351591), WALMIRA e MARIA APARECIDA postularam administrativamente, nos dias 3/1/2011 e 27/12/2010, respectivamente, a concessão de pensão por morte, “com amparo nos arts. 12, 13 e 29 da LC no 769 e art. 3o do Decreto no 29.281/2008” (IDs 32351592 e 32351593). Ao analisar ambos os pedidos, a Administração Pública, no dia 13/7/2011, deferiu os pleitos de ambas, no entanto, com fundamento na “Informação Jurídica no 79/2011/AJL/SE” (ID 32351677, fls. 19-21), expressamente decidiu que o benefício previdenciário da ex-companheira (Walmira) deveria respeitar o limite percentual da pensão alimentícia acordado entre as partes perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (ID 32351594). Conforme telegrama de ID 32351598, fl. 2, o qual foi expedido em 15/8/2011, WALMIRA foi formalmente cientificada de que, “a partir da folha de pagamento do mês 09/2011, o percentual da sua pensão passará para 36% dos rendimentos brutos do ex-servidor MILTON SOARES DA SILVA”. Fica claro que a Administração Pública, há aproximadamente 9 (nove) anos e 6 (seis) meses, se debruçou sobre o mesmo tema ora discussão e decidiu expressamente qual o percentual que cada uma das duas pensionistas passaria a receber. Conclui-se, portanto, que ato administrativo foi expresso no sentido de indeferir a pretensão de repartição da pensão por morte em partes iguais (ID 33596934 - Pág. 8). Segundo inteligência do precedente qualificado da Corte Superior, caso a Administração Pública tenha expressamente negado o direito subjetivo do servidor no ato administrativo de efeito concreto, a prescrição do fundo de direto se inicia com a sua violação, ou seja, com a concessão da aposentadoria em desconformidade com a pretensão do servidor, em sintonia com o princípio da “actio nata”. Transportando esse raciocínio para o caso em julgamento – porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito) – a partir do momento em que a Administração Pública cientificou a parte autora (Walmira) sobre a concessão da pensão por morte em desconformidade com o que alega lhe ser devido, em observância ao princípio “actio nata” (CC, art. 189), caberia a ela submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos (Decreto-Lei no 20.910/32, art. 1o), a sua pretensão de revisão do percentual do benefício previdenciário que lhe foi concedido, sob pena de ela ser fulminada pela prescrição, a teor da súmula 85 do STJ. Frise: uma vez que houve negativa expressa e formal da Administração Pública (suprimindo o direito que ela alega ter de receber parcela equivalente à concedida à viúva), não há falar em obrigação de trato sucessivo (ID 33596934 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024